Tribunal: CARF
Processo: 19515.720599/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720599/2012-71
ACÓRDÃO
2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
LEILOEIRO OFICIAL. ARREMATANTE. NÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Prestação de serviço do leiloeiro se dá ao contratante, ainda que o leilão
estipule que o encargo da comissão recaia sobre terceiros.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
Súmula CARF no196. A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas
pode ser realizada por ocasião do pagamento.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Súmula CARF no108. Incidem juros de mora sobre a multa de ofício.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para: cancelar
as autuações referentes à comissão de leiloeiro e de vale-transporte, bem como para que se
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
2
aplique a multa mais benéfica, nos termos da Súmula CARF no196. Vencido o relator que mantinha
no lançamento a autuação incidente sobre o vale-transporte. Designado redator o conselheiro
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, transcrevo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI lavrados contra o contribuinte em
epígrafe conforme segue:
AI Debcad no 37.318.222-8, no valor de R$ 967.094,90, consolidado em
28/3/2012, relativo a contribuições destinadas à previdência social referente às
competências de 01/2007 a 12/2007, parte patronal.
AI Debcad no 37.318.223-6, no valor de R$ 328.029,10, consolidado em
28/3/2012, relativo a contribuições destinadas à previdência social, referentes às
competências de 01/2007 a 12/2007, parte dos segurados.
AI Debcad no 37.318.224-4, no valor de R$ 152.538,31, consolidado em
28/3/2012, relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, Incra, Senac, Sesc e Sebrae), referentes às competências de
01/2007 a 12/2007, parte patronal.
Consta no relatório fiscal de fls. 492/502, as informações que seguem:

Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
3
VALOR PAGO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL LEILOEIRO
Por meio de análise dos lançamentos contábeis, recibos de pagamento,
comprovante de pagamento DARF e das informações incluídas na Declaração de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, constatou-se que o contribuinte
arrematou um imóvel da Unimed de São Paulo Cooperativa de Trabalho Médico,
em liquidação extrajudicial, no leilão público realizado em 24/7/2007, e efetuou o
pagamento de comissão, no valor de R$ 1.005.000,00, ao leiloeiro oficial Sr. José
Oswaldo de Carvalho, tendo retido e recolhido Imposto sobre a Renda na Fonte,
por meio de DARF com código de receita “0588”. Foram juntadas, aos autos
(documentos de fls. 2.513/2.514), cópias do recibo de pagamento e do
recolhimento DARF.
O autuado foi intimado, por meio do TIF no 15, de 31/5/2011, a esclarecer:
a) se a remuneração da prestação de serviços paga ao leiloeiro foi informada na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência social – GFIP, b)
se foi efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária e, c) se
havia múltiplos vínculos. Respondeu que não houve o recolhimento nem a
informação em GFIP. Por essa razão, considerando-se a ocorrência de fatos
geradores de contribuições previdenciárias, foram lançadas as respectivas
contribuições. Esse fato gerador foi identificado nos autos com o código de
levantamento LL. A parte que seria devida pelo contribuinte individual não foi
lançada, pois consta nos sistemas informatizados da RFB que ele havia recolhido
sobre o maior salário-de-contribuição previsto na época do pagamento (teto).

REMUNERAÇÃO DE CONTRIBIUNTES INDIVIDUAIS –
AUTONOMOS
Também foram identificados pagamentos de serviços realizados por
autônomos, registrados na conta contábil 462109001 – Pessoa Física, que não
foram informados na GFIP e para os quais não houve o recolhimento das
contribuições previdenciárias respectivas. Tais contribuições/fatos geradores são
identificados nos autos com os códigos de levantamento CI e CI1. Foi elaborado o
Anexo IX (fls. 726/730), por meio do qual foram discriminados, por competência,
nome e valor, os pagamentos efetuados a pessoas físicas, trabalhadores
autônomos.
A contribuição devida pelo segurado relativa a esses pagamentos foi
apurada respeitando-se o limite máximo do salário-de-contribuição a que se
refere a Lei no 8.212/1991.
O contribuinte apesar de intimado a prestar esclarecimentos e a apresentar
documentos que embasaram os lançamentos contábeis efetuados na conta
mencionada, por meio do TIF no 12, de 13/5/2011, após decorrido o prazo
concedido para o atendimento da intimação, não apresentou tais documentos.
Tal circunstância resultou na lavratura do Auto de Infração – AI Debcad no
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
4
51.013.868-3 (Código de Fundamentação Legal – CFL 38) para aplicação de multa
específica. Também foi lavrado, na mesma ação fiscal, o AI Debcad no 51.013.869-
1 (CFL 30) e o AI Debcad no 51.013.867-5 (CFL 59), o último em razão de ter o
sujeito passivo deixado de descontar as contribuições devidas pelos contribuintes
individuais de suas remunerações. Essas autuações, pelo descumprimento de
obrigações acessórias, foram tratadas nos autos do processo no
19515.720604/2012-46.

VALOR PAGO A TÍTULO DE VALE-TRANSPORTE EM
DESACORDO COM LEI ESPECÍFICA
Ao analisar a escrituração contábil, as folhas de pagamento, os Acordos
Coletivos de Trabalho – ACT e as Convenções Coletivas de Trabalho – CCT,
constatou-se que o contribuinte concedeu benefício de vale-transporte aos
empregados, em desacordo com a Lei no 7.418, de 16/12/1985. Especificamente,
os instrumentos de negociação coletiva de trabalho (ACT e CCT) relativos aos
empregados dispunham como segue:
a) Concessão de vale-transporte gratuito somente aos empregados que
ganharem o piso normativo da categoria representada pelo Sindicato
suscitante. Para os que ganharem acima do piso, aplica-se à lei (SINS
GUARU, Sinsaude-SP, SINS-ABC, SINDUN-Sorocaba e Região);
b) Os empregadores distribuirão, obrigatoriamente, vale-transporte a todos
os trabalhadores. No caso de uso pelo trabalhador de transporte
intermunicipal ou fretado, os empregadores pagarão o excedente a 4% de
seus salários base com o custo desse transporte (SIND-Campinas e Região);
c) O empregador fornecerá aos seus empregados até o primeiro dia útil do
mês, limitando o desconto de 1% do salário base do empregado
(Sindsaúde-DF).
Os sindicatos, não referidos anteriormente, previram nos ACT e CCT que a
concessão de vale-transporte aos empregados sindicalizados seria efetuada de
acordo com a lei específica.
Solicitou-se, então, que o contribuinte prestasse esclarecimentos quanto à
política de concessão de vale-transporte aos empregados que optaram por
receber tal benefício. Em resposta (Anexo XV), o contribuinte esclareceu que
havia regras internas e apresentou uma tabela de desconto dos empregados que
contém as seguintes informações:
a) Centros clínicos, hospitais e sede: salário de até R$ 1.452,50, não há
desconto, salário maior que esse valor até R$ 2.490,00, o valor do desconto
é de R$ 87,15, para os salários de R$ 2.490,01, o desconto é de 6% do
salário base.
b) Brasília: desconto efetuado conforme CCT, de 1% do salário.
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
5
c) Jundiaí: salário até R$ 1.452,50, o vale-transporte é gratuito, de R$
1.452,51 até R$ 2.490,00, o desconto é de R$ 87,15, para salários
superiores a R$ 2.490,01, o desconto é de 4% do salário base.
Dessa feita, considerando-se a legislação que trata do tema, para os
estabelecimentos em que a categoria profissional previu a concessão de vale-
transporte nos ACT ou CCT com desconto do beneficiário menor que 6% do salário
básico ou vencimento, tais despesas não foram considerados fatos geradores de
contribuição previdenciária. Entretanto, para as categorias profissionais para as
quais não foi previsto em instrumento de negociação coletiva desconto inferior a
6% do salário do beneficiário, e para as quais o desconto foi efetivamente inferior,
a importância relativa à diferença entre o valor correspondente a 6% do salário
básico/vencimento e o valor do desconto efetuado, foi considerada fato gerador
de contribuição previdenciária, e sobre ele foram apuradas e lançadas as
contribuições respectivas. Tais contribuições/bases de cálculo foram identificados
nos autos com os códigos de levantamento VT1 (competência 01/2007 e 02/2007)
e VT (competências de 03/2007 a 12/2007).
Demonstra-se no Anexo X (fls. 731/2.512) o cálculo da diferença do valor de
desconto do vale-transporte que deveria ter sido feito, conforme legislação de
regência e do desconto efetuado, por segurado empregado e competência.
Para apuração da contribuição do segurado foi respeitado o limite máximo
do salário de contribuição.
Os valores lançados foram apurados com base nas informações constantes
nos Livros Diário, folhas de pagamento, nas GFIP, e por meio de demonstrativo
fornecido pelo contribuinte contendo todos os segurados que optaram de vale-
transporte.
Também, em relação a esses fatos geradores, como não houve o desconto
da remuneração, da parte devida pelo segurado, incidente sobre o custeio desse
benefício, foi aplicada a multa, pelo descumprimento de obrigação acessória, por
meio do AI Debcad no 51.013.867-5 (CFL 59) tratada nos autos do processo no
19515.720604/2012-46.

APLICAÇÃO DO CTN, ARTIGO 106, INCISO II
Em função das modificações levadas a efeito pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, procedeu-se a comparação entre as
penalidades aplicáveis antes e após a publicação da referida MP, com vistas a
aplicar aquela menos gravosa ao contribuinte (quadro do item 8.3.4 do relatório
fiscal). Constatou-se, na data da lavratura, que a penalidade menos severa, nas
competências de 01/2007 a 02/2007, era a apurada em conformidade com a
legislação modificada pela MP no 449/2008. Por sua vez, de 03/2007 a 12/2007, a
multa menos severa era a apurada de acordo com a legislação de regência (antes
das modificações levadas a efeito pela MP no 449/2008).
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
6
A fiscalização juntou cópias dos instrumentos de negociação coletiva (ACT e
CCT) fls. 2.513/2.701. Juntou, ainda, cópias de documentos com as regras
utilizadas para concessão de vale-transporte que o contribuinte aplica
(documento elaborado por ele) (fls. 2.702/2.714).

IMPUGNAÇÃO
O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/3/2012, conforme
assinatura às fls. 5, 192 e 319 e, em 30/4/2012 (conforme carimbo de protocolo fl.
2.961) apresentou impugnação (fls. 2.961/3.001), na qual essencialmente:

ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE
ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Diz que, em relação aos montantes pagos aos trabalhadores contribuintes
individuais, a autoridade tributária se equivocou quando da apuração da
contribuição supostamente devida. Aduz que, ao analisar os registros contábeis,
ela presumiu que todos os valores escriturados como “RPA Autônomos” seriam
referentes à remuneração paga a contribuinte individual, quando, na verdade,
apenas parte desses valores se refere à parcela de natureza remuneratória
conforme documento juntado aos autos.
Elaborou quadro, fl. 2.964, por meio do qual indica, nas colunas A e B, os
valores lançados em sua contabilidade, sendo que as importâncias discriminadas
na coluna A correspondem ao valor pago a contribuinte individual, as
importâncias discriminadas na coluna B correspondem à contribuição
previdenciária – cota patronal de 20%, os valores incluídos na coluna C e D
indicam, respectivamente, a base de cálculo e a contribuição de 11% apurada pela
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Explica que a fiscalização incluiu, na base de cálculo da contribuição devida
pelos contribuintes individuais, os valores pagos a título de contribuição
previdenciária e desconsiderou que, sobre as parcelas de natureza remuneratória
(incluídas na coluna A), efetuou o recolhimento da contribuição de 11%.
Conclui que esse equívoco grava as autuações com falta de liquidez e
certeza pelo que se faz necessário que se determine o cancelamento dos Autos de
Infração. Disserta, citando legislação e doutrina, sobre o lançamento tributário e
os requisitos de liquidez e certeza para validade do crédito oriundo desse
lançamento.

EXTINÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (GFIP)
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
7
Alega que houve a extinção de parte dos créditos tributários exigidos em
razão de seu regular pagamento.
Afirma que, apesar da informação fiscal, conforme se verifica nas GFIP
juntadas aos autos, todos os pagamentos realizados aos contribuintes individuais
foram declarados e tributados. Cita à fl. 2.967 alguns exemplos.
Assevera que, uma vez que foi extinto o pretenso crédito tributário pelo
pagamento, nos termos do CTN, artigo 156, inciso I, não pairam dúvidas de que o
lançamento fiscal não pode prosperar.

EXTINÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA
ARTIGO 150, § 4o
Afirma que o crédito tributário consubstanciado nas autuações fiscais foi
parcialmente alcançado pela decadência (janeiro e fevereiro de 2007). Tece
considerações sobre a Súmula Vinculante no 8, publicada pelo STF. Assevera que
como as contribuições objeto do lançamento fiscal se referem ao período de
01/2007 a 12/2007 e que a ciência da autuação se deu em 29/3/2012, o período
anterior a 02/2007 (inclusive essa competência) foi alcançada pela decadência.
Diz que não pode ser aplicado ao caso o disposto no CTN, artigo 173, por
força do Parecer PGFN/CAT no 1617/2008, porque além da aplicação do disposto
no CTN, artigo 150, § 4o, decorrer da prevalência de norma específica para
lançamentos por homologação, ela reflete o posicionamento do Carf. Cita decisão
do Carf a respeito do tema.
Afirma que mesmo que fosse possível prevalecer a tese atualmente
defendido pelo Fisco no sentido de que somente nos casos em que houve
pagamento antecipado aplicar-se-ia a norma contida no CTN, artigo 150, § 4o, tal
pagamento está caracterizado no presente caso, por força dos recolhimentos de
contribuição previdência realizados no período (considerado todo e qualquer
recolhimento deste tributo), conforme ates o extrato de recolhimento de
contribuições do período autuado juntados aos autos. Cita decisão do Carf.

INDEVIDA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE A COMISSÃO DE LEILOEIRO
REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. NÃO
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Afirma que fiscalização errou ao lavrar os autos de infração, pois não houve
subsunção do fato à norma tributária que ensejasse o recolhimento das
contribuições previdenciárias, resultando na ilegalidade das autuações, em razão
da ausência de um elemento principal da regra de incidência tributária, o aspecto
material. Tece considerações sobre “a fenomenologia da incidência tributária”.
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
8
Afirma que a regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias
não deverá incidir sobre o pagamento de comissão de leiloeiro decorrente de
arrematação em liquidação extrajudicial.
Disserta sobre as contribuições previdenciárias, e assevera que a regra de
incidência da contribuição previdenciária devida, em relação às contribuintes
individuais, tem como aspecto material, o pagamento ou rendimento de pessoa
física que lhe tenha prestado serviço ou trabalho ao contribuinte.
Afirma que a legislação previdenciária tem como premissa básica que uma
determinada verba ensejará o recolhimento de contribuições previdenciárias “[...]
se, e somente se, (i) retribuir (contraprestação) os serviços prestados
(retributividade), ou (ii) em se tratando de utilidade, for paga com habitualidade.”
Assevera que a retributividade é o princípio pelo qual determinada verba
deve refletir uma contraprestação proporcional ao trabalho executado. Disserta
sobre salário, habitualidade, citando doutrina.

INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO LEILOEIRO
EM FAVOR DA ARREMATANTE (IMPUGNANTE)
Explica que o leilão em hasta pública ocorre por determinação judicial ou
liquidação extrajudicial, tendo por objetivo saldar as dívidas de devedor em
situação de insolvência. Afirma que, por se tratar em procedimento judicial, a sua
realização é regulada em lei, os artigos 686 e seguintes do CPC, bem como as
demais normas legais esparsas.
Diz que para a escolha do leiloeiro, o Juízo deve oficiar a Junta Comercial do
Estado para que ela informe a relação de leiloeiros habilitados e que a Junta
Comercial encaminha a relação de leiloeiros aos interessados, Juízo e parte
(quando se tratar de leilão judicial) ou credor e devedor (quando se tratar de
leilão extrajudicial) para que escolham o leiloeiro conforme Instrução Normativa
DNRC no 113/2010.
Conclui que o arrematante de um bem em hasta pública não possui
qualquer relação com a escolha do leiloeiro ou com os procedimentos necessários
à realização do leilão.
Afirma que a lei determinou quais são as obrigações do arrematante:
efetuar o pagamento do bem no prazo estipulado, recolher as taxas e impostos
inerentes ao bem arrematado, pagar os honorários do leiloeiro oficial (comissão
de 5% nos casos em que não houver disposição específica a respeito do valor), e
recolher as demais e eventuais custas processuais.
Diz que não há que se falar em prestação de serviço realizado pelo leiloeiro
à impugnante, isso porque no presente caso, o leilão a que se refere o pagamento
considerado pela fiscalização decorreu de Resolução Operacional no 116,
estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS que decretou o
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
9
regime de liquidação extrajudicial da Unimed Cooperativa de Trabalho Médico.
Assevera que a eleição do leiloeiro foi definida pelos credores e devedores e pela
ANS.
Alega que a comissão que pagou não decorre da prestação de serviços em
seu favor, mas se trata de encargo financeiro imputado ao arrematante de bem
leiloado por força do que dispõe o CPC, artigo 705, inciso IV e na Lei no
6.830/1980, artigo 23, § 2o.
Conclui que a relação jurídica relativa ao pagamento da comissão ao
leiloeiro advém de contrato civil firmado entre o leiloeiro e o Juízo ou entre o
leiloeiro e credor/devedor. Aduz que corrobora o exposto o fato de que a atuação
do leiloeiro, em situações judiciais, depende de expressa determinação do Juízo,
para o qual devem ser prestadas contas relativas ao produto da arrematação e
que nas situações extrajudiciais, o leiloeiro deve prestar esclarecimentos ao dono
do bem que será objeto do leilão. Afirma que a comissão do leiloeiro também não
é estabelecida com o arrematante de bens, sendo ele é obrigado a pagá-la.
Diz que o Decreto no 21.981/1932 corrobora o exposto. Cita dispositivos
desse instrumento normativo.
Afirma que a Instrução Normativa DC no 113/2010 dispõe que a atividade
do leiloeiro é exclusiva do interessado. Aduz que a comissão paga ao leiloeiro pelo
arrematante se trata de “despesa judicial” e não de remuneração.
Assevera que a IN RFB 971/2009 (artigo 57, § 13, incisos I e II) quando trata
das disposições legais acerca das obrigações previdenciárias envolvidas em custas
e despesas pagas no curso de processos judiciais, (como é o caso da comissão
paga ao leiloeiro tratada nos autos), prevê somente a incidência de contribuições
previdenciárias nos casos em que há pagamento para assistentes técnicos e
peritos, não havendo qualquer referência ao leiloeiro. Conclui que o legislador
não pretendeu que também fosse tributada a comissão paga ao leiloeiro.
Conclui que o pagamento de comissão ao leiloeiro não dá nascimento à
obrigação tributária de recolher contribuições previdenciárias por parte do
arrematante em relação de bem levado a leilão, uma vez que ele não é o tomador
de serviço, razão pela qual devem ser cancelados os autos de infração.

NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA DO PAGAMENTO DE VALE-
TRANSPORTE
Diz que o entendimento da fiscal, segundo o qual o desconto do vale-
transporte concedido aos seus empregados em montante inferior a 6% do salário,
sem que houvesse Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, impõe que a
diferença o desconto efetuado e o que deveria ser feito segundo a legislação
componha a base de cálculo das contribuições previdenciárias, está equivocado.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
10
Afirma que por força de disposição contida em ACT ou CCT o desconto de
6% para custeio da concessão de vale-transporte se dá em percentuais inferiores
de 1% e 4%. Aduz que não são todos os empregados da impugnante que são
filiados às entidades de classe que celebraram os referidos instrumentos coletivos
e, por consequência, não seriam beneficiados com o desconto diferenciado e que
por possuir solida política de concessão de benefícios que trata seus empregados
de forma igualitária, pratica um desconto igual a todos os funcionários da mesma
classe ou categoria profissional, respeitados os limites previstos nas ACT ou CCT.
Alega que o intuito não é substituir ou complementar a remuneração, mas
somente equilibrar os benefícios concedidos a seus trabalhadores.
Acrescenta que, na medida em que o benefício é estendido a todos os
empregados, a previsão em ACT ou CCT torna-se inócua, não podendo ser
utilizado como critério de diferenciação de empregados. Conclui que como não
existe diferenciação tal benefício não se constitui em remuneração e sobre ele
não pode haver incidência de contribuição previdenciária.
Diz que, se a agente fiscal concluiu que o vale transporte não possui
característica remuneratória para a parcela de indivíduos que estão amparados
por ACT ou CCT, ela não poderia ter entendido que tratar-se-ia de salário o
montante pago a título de vale-transporte aos demais empregados. Conclui que
não há como considerar que desatendeu às disposições legais em vigor, bem
como não há como afirmar que os valores relativos ao vale-transporte possuiriam
natureza remuneratória.
Conclui que o simples da concessão do vale-transporte não estar previsto
em CCT ou ACT não muda, por si só, a natureza do pagamento e que se o
benefício não possui este caráter para um ele não possuirá para outro. Cita como
exemplo o posicionamento da Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN (Ato
declaratório no 12/2011 e Parecer PGFN/CRJ/no 2119/2011) quanto à
desnecessidade de previsão do seguro de vida em grupo em ACT ou CCT como
condição para não incidência das contribuições previdenciárias. Afirma que o
mesmo raciocínio se aplica ao presente caso, já que apesar de alguns empregados
não serem beneficiados com a previsão em ACT ou CCT, de desconto de vale
transporte inferior a 6% do salário, busca atingir a todos os empregados com tal
benefício.
Assevera que não há como manter o entendimento de que o montante
pago a título de vale-transporte possuiria natureza remuneratória, sofreria a
incidência de contribuições previdenciárias e que deveria ser declarado em GFIP.

NECESSIDADE DE REVISÃO DO VALOR DAS MULTAS
APLICADAS
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
11
Diz que a Lei no 11.941/2009 alterou significativamente a metodologia para
o cálculo das multas decorrentes do suposto descumprimento de obrigação
principal e acessória, com a intenção de unificar a metodologia de cálculo das
multas.
Assevera que em relação à obrigação principal, a multa de mora que antes
era calculada de forma majorada no tempo (24%), nos termos do artigo 35 da Lei
no 8.212/1991, passou a ser de 75%, nos termos da Lei no 11.941/2009. Aduz que
por força do que dispõe o CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c”, por ser a antiga
metodologia de apuração da multa mais benéfica é ela que deveria ter sido
aplicada. Aduz que o procedimento adotado pela fiscalização foi de comparar a
soma do valor da multa punitiva (obrigação acessória) ao valor da multa de mora
(obrigação principal) que vigoravam à época da ocorrência dos supostos fatos
geradores e confrontando o resultado aritmético com a soma das mesmas multas
veiculadas pela Lei no 11.941/2009. Afirma que tal procedimento vai de encontro
à lei e que ele já foi rechaçado em voto proferido por Julgador da Delegacia da
Regional de Julgamento de São Paulo. Cita acordão.
Conclui que a multa aplicada que retroagiu no tempo deve ser afastada.

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP
Afirma que, em relação à multa punitiva pelo descumprimento de
obrigação acessória, como em 4/12/2008 entrou em vigor a Medida Provisória –
MP no 449/2008, por ser ela mais benéfica à impugnante, ela deveria ser aplicada.
Conclui que mesmo que as autuações fiscais prosperem os valores de multas
aplicadas não poderão ser aquelas inicialmente fixadas.

ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA MULTA PELO DECURSO DO
TEMPO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO FIXADO NO ART. 61, § 2o DA LEI 9.430 –
LIMITE DE 20%
Alega que a cobrança de multa de mora progressiva no tempo restou
revogada com a edição da MP no 449/2008 e que deveria ter sido aplicada a multa
prevista no artigo 35 da Lei no 8.212/1991 após as modificações trazidas pela
aludida MP. Aduz que nem se pode alegar que as alterações da MP no 449/2008
não se aplicariam de forma retroativa com base na suposição de que a multa de
mora em questão não possui caráter punitivo, pois conforme a Súmula do STF no
565, a multa fiscal moratória constitui pena administrativa. Conclui que a multa
de mora exigida no presente caso não pode ser superior a 20%, sob pena de
ilegalidade.

ILEGALIDADE DOS JUROS SOBRE A MULTA
Fl. 5116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
12
Diz que os juros considerados no cálculo do pretenso crédito tributário não
poderão incidir sobre a multa de mora aplicada por absoluta ausência de previsão
legal, pois a Lei no 9.065/1995, artigo 13, que prevê a cobrança de juros de mora
com base na taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei no 8.981/95 que por sua vez,
estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos e não se pode
confundir estes com multa. Tece considerações acerca da natureza dos tributos e
da multa.
Aduz que a atualização de juros sobre a multa para atualização dos créditos
tributários objeto do presente processo desrespeita o princípio constitucional da
Legalidade. Disserta acerca desse princípio, citando doutrina. Cita decisões
administrativas do extinto Conselho de Contribuintes e do atual Carf que entende
suficientes para corroborar seu entendimento. Afirma que a cobrança dos juros
sobre a multa não está amparada na Lei no 9.430/1996, artigo 43, uma vez que tal
dispositivo autoriza a cobrança apenas em relação à multa exigida isoladamente,
o que não é a hipótese dos autos. Cita decisão do Carf com a qual pretende
corroborar seu entendimento.

ILEGAL IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Diz que lhe cabe refutar a responsabilidade solidária imputada a seus
dirigentes. Tece considerações a esse respeito citando legislação, jurisprudência e
decisões do Carf.
Conclui que não poderão ser exigidos quaisquer valores por parte de
pessoas distintas de si, sob pena de ilegalidade.

NÃO CABIMENTO DE REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS
Argumenta que a ausência de ilícito afasta a possibilidade de
prosseguimento da representação fiscal para fins penais. Tece considerações a
esse respeito e requer seja determinada a suspensão do andamento da
representação fiscal para fins penais instaurada.

PEDIDOS
Requer seja reconhecida a nulidade de parte da autuação em relação aos
pagamentos realizados aos contribuintes individuais, seja por força da
irregularidade na apuração da base de cálculo, seja por força da extinção do
crédito tributário pelo pagamento.
Requer, também, seja reconhecida a decadência de parte do crédito
tributário de 01/2007 a 02/2007.
Fl. 5117
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
13
Pede seja julgada integralmente improcedente a parte dos autos de
infração impugnada uma vez que os argumentos que fundamentam a cobrança
são improcedentes.
Requer, independentemente, do acolhimento de um dos pedidos
anteriores que seja revista a multa e os juros aplicados, adequando-se ao disposto
no CTN, artigo 106, inciso II, alínea “c” e que seja afastada a progressividade da
multa de mora aplicada, bem como seja vedada a aplicação dos juros sobre multa.
Requer, também, sejam imediatamente excluídas as pessoas arroladas no
Relatório de Vínculos do pólo passivo da autuação fiscal, bem como seja recolhida
a Representação Fiscal para Fins Penais.
O impugnante juntou cópias de documentos das fls. 3.002/3.918.
Em 23/12/2015, após apreciação de documentos e alegações juntadas pelo
impugnante e análise de informações constantes nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, os autos do processo foram
baixados em diligência para que fiscalização prestasse alguns esclarecimentos
(despacho de fls. 4.415/4.525).
Em atenção ao referido despacho, a fiscalização elaborou a informação
fiscal de fls. 4.574/4.579, que foi cientificada ao contribuinte em 2/3/2017
(conforme AR de fl. 4.571) que se manifestou (fls. 4.614/4.622) em 31/3/2017,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fl. 4.613), essencialmente
conforme segue:

EQUIVOCO COMETIDO PELA AUTORIDADE FISCAL NO
QUADRO CONSTANTE NO ITEM 6.1.10 DO RELATÓRIO FISCAL
Ao se manifestar sobre a consideração feita pela DRJ, o Relatório de Diligência
reconheceu que os valores discriminados no quadro trazido no item 6.1.10 do
Relatório Fiscal, que deveriam indicar a remuneração dos contribuintes individuais
lançados por competência autuada, são equivocados.
[...]
a própria Autoridade Fiscal reconheceu por meio do Relatório de Diligência que os
valores de remuneração, que compuseram a base de cálculo autuada, foram
indicados de maneira equivocada, o que compromete os requisitos de liquidez e
certeza do lançamento
[...]
a Requerente não identificou nos autos o mencionado Termo de Constatação,
datado em 15/10/2016, por meio da qual a Fiscalização teria supostamente lhe
dado ciência do equívoco ora abordado. Tal fato, aliado à retificação do
lançamento, apenas reforça que o lançamento jamais esteve claro, líquido e certo,
Fl. 5118
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
14
impossibilitando, inclusive, a verificação da suposta infração atribuída e a
consequente defesa.
Conclui que o AI deve ser considerado nulo.

EQUÍVOCO COMETIDO PELA AUTORIDADE FISCAL AO APURAR
O CREDITO TRIBUTÁRIO
Diz que, apesar da fiscalização ter reconhecido que deixou de considerar na
apuração do crédito tributário, valores de remuneração devidamente declarados
em GFIP e de ter retificado parte do lançamento, não restaram sanadas a
ausência de liquidez e incerteza decorrentes de inclusão indevida de pagamentos
declarados em GFIP na base de cálculo.
Aduz que, ainda estão sendo exigidos valores devidamente recolhidos e
informados em GFIP. Cita, a título exemplificativo, o caso do Sr. Edison Roberto de
Souza, pois, pelo que se depreenderia do Anexo A (Demonstrativo contendo a
relação dos contribuintes individuais, não declarados em GFIF e sem GPS e que
consolida os valores exigidos após a diligência fiscal) ainda está sendo exigida
contribuição previdenciária relativa a esse contribuinte. Assevera que os valores
pagos a Edison foram recolhidos e declarados, conforme consta na GFIP acostada
aos autos (arquivo não paginável de fl. 4.539). Diz que o mesmo ocorre com a Sra.
Laurenice Oliveira da Silva Martin.
Apresenta cópia de página de GFIP datada de 15/3/2010 (que contém a
informação de que Edison Roberto de Souza, em 11/2007, recebeu R$ 180,00 e
teve descontado a título de contribuição dos segurados R$ 19,80) e de trecho da
GFIP de Laurenice Oliveira da Silva Martins (que teve declarada, em 12/2007, a
remuneração, de R$ 1.960,00 e teve descontado o valor de R$ 215,60).
Conclui que, conforme se verifica dos exemplos citados, a fiscalização não
cumpriu com a determinação da DRJ, pois são exigidos valores devidamente
recolhidos e declarados, o que, no seu entender, corroboraria a necessidade de
cancelamento dos autos de infração.
Afirma que teve o exercício de sua ampla defesa prejudicado pelo fato de
que não localizou nos documentos recebidos e na cópia integral dos autos o
Anexo B, mencionado na resposta 2 do Relatório de Diligência (fl. 4) que traria o
importante esclarecimento a respeito de quais contribuintes individuais teriam
sido declarados pelo contribuinte. Aduz que, tal fato só pode se esclarecido pelo
seu esforço ao comparecer ao Serviço de Fiscalização da RFB, onde conseguiu o
contato da Auditora Fiscal e que foi informado que houve uma confusão na
indicação dos anexos no relatório de diligência, de modo que lhe foi encaminhado
um e-mail em 28/3/2017 (6 dias antes do prazo para apresentação da presente
resposta esclarecendo o equívoco).
Fl. 5119
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
15
Assim, tendo em vista que o relatório de diligência acaba por corroborar
iliquidez e incerteza dos autos de infração, na medida que incluíram pagamentos
declarados e tributados esta DRJ deve cancelar os autos de infração.

PEDIDO
Requer seja julgada procedente a impugnação, cujos argumentos reitera, e
sejam cancelados os AI tratados no presente processo. Requer que as retificações
sejam aplicadas a todos os processos objeto da diligência fiscal.
Por unanimidade, a turma de DRJ decidiu pela procedência parcial da impugnação.
O acórdão de DRJ apresentou a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
MULTA RETROATIVIDADE. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica apenas pode ser
realizada por ocasião do pagamento.
REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA.
As informações acerca dos administradores e representantes legais do sujeito
passivo inseridas no anexo“ Relatório de Vínculos” não constitui imputação de
responsabilidade tributária aos mesmos.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformado, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário no qual alega:
- nulidade absoluta, erro na apuração da base de cálculo;
Fl. 5120
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
16
- extinção parcial do crédito tributário, pagamento das contribuições, art. 156, I, do
CTN;
- não incidência de contribuições previdenciárias sobre comissão de leiloeiro;
- natureza não-remuneratória do pagamento de vale-transporte;
- necessidade de revisão do valor das multas aplicadas;
- ilegalidade dos juros sobre a multa;
Pede pelo provimento integral do recurso voluntário e pela apreciação em conjunto
dos
processos
administrativos
no
19515.720599/2012-71,
19515.720602/2012-57,
19515.720604/2012-46, e 19515.720603/2012-00, em virtude da conexão existente e já
reconhecida no curso deste processo.
Documento da DERAT/ECOB/DICAT-SP, à e.fl. 5101, reforça a conexão entre o
presente processo e os processos administrativos 19515.720602/2012-57, 19515.720604/2012-46
e 19515.720603/2012-00, cuja apreciação deve ser conjunta. -
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator
CONHECIMENTO
O Recurso Voluntário é tempestivo, devendo ser conhecido.
Os processos reflexos, lavrados na mesma ação fiscal, foram analisados em
conjunto e estão sendo apreciados por esta turma na mesma sessão de julgamento.

PRELIMINARES
Registre-se que o acórdão de DRJ reconheceu a decadência das contribuições
lançadas com o código de levantamento CI1 nos AI Debcad no 37.318.222-8 e 37.318.223-6,
relativas às competências 01/2007 e 02/2007. A questão, corretamente, não foi trazida em
Recurso Voluntário.
Contudo, alega o contribuinte a nulidade absoluta dos autos de infração, em virtude
de erro na apuração da base de cálculo.
Esta alegação já foi trazida em sede de impugnação, ensejando diligência que
elucidou a questão e motivou retificação do crédito tributário lançado. A questão foi
adequadamente tratada no acórdão recorrido, do qual transcrevo abaixo argumentos, os quais
acolho como razão de decidir.
Fl. 5121
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
17
Portanto, considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 16,
inciso III, tendo em vista que o impugnante não juntou aos autos, seja por ocasião
da impugnação, seja por ocasião da manifestação sobre a diligência, nenhum dos
RPA ou qualquer outro documento para comprovar que o valor considerado pela
fiscalização não corresponde à remuneração dos contribuintes individuais ou,
ainda, que sua contabilização inclui valores que não se referem ao pagamento ou
crédito de remuneração de contribuinte individual, os valores lançados devem ser
retificados apenas em decorrência de que parte dos pagamentos considerados
havia sido declarada em GFIP, como se verá.
Constata-se, ainda, que a fiscalização esclareceu, que o demonstrativo
contido no relatório fiscal no item 6.1.10 (que trataria das remunerações
identificadas com base na conta contábil 4621109001) está equivocado, mas que
os valores das bases de cálculo efetivamente consideradas na autuação não foram
os indicados no mencionado demonstrativo e sim os contidos nos anexos
Discriminativos do Débito – DD (fls. 6/189, 193/316 e 320/487) e no Relatório de
Lançamentos (fls. 2.828/2.856).

(...)
Portanto, uma vez que o contribuinte foi intimado acerca da diligência fiscal
e da informação fiscal dela decorrente (fls. 4.574/4.579), em 2/3/2017 (conforme
informa o contribuinte em sua impugnação à fl. 4.612) e como comprovam os
documentos por ele juntados às fls. 4.627/4.660) e que tal informação contém
esses esclarecimentos e um demonstrativo apontando os valores que foram
considerados no item 5 desse relatório, tem-se que não houve prejuízo ao
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa em função do equívoco
apontado, mesmo diante da alegação do impugnante de que não teria recebido
um Termo de Constatação que teria sido elaborado pela fiscalização datado em
15/10/2016 contendo as mesmas informações.

(...)
A fiscalização discriminou por meio dos Anexos de fls. 4.591/4.595 quais os
contribuintes individuais e os respectivos valores de remuneração foram
originalmente considerados e as remunerações e contribuições que não foram
declaradas por meio de GFIP antes do início do procedimento fiscal nem
recolhidos por meio de GPS (que foram os mantidos nos AI após a diligência
conforme demonstrativos de contidos às fls. 4.578 e 4.579), retificando valores
lançados indevidamente, conforme demonstrativos contidos às fls. 4.578/4.579
(item 4 da informação fiscal).
Observa-se que, em sua manifestação, o impugnante concorda com parte
das retificações efetuadas, mas aponta que não teriam sido excluídos todos os
valores relativos a contribuintes individuais declarados por meio de GFIP. Cita
apenas dois casos para comprovar essa alegação.
Fl. 5122
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
18
Constatou-se, por meio de consultas aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme documentos impressos às
fls.4.662/4.674, que apenas duas remunerações de dois segurados, na
competência 12/2007, dentre todas as indicadas no demonstrativo de
detalhamento dos valores a serem mantidos nos códigos de levantamento CI e CI1
(Anexo A de fls. 4.605/4.606) foram indevidamente mantidos pela fiscalização nas
bases de cálculo, após a diligência fiscal, quais sejam, a relativa a Laurenice
Oliveira da Silva Martins, remuneração de R$ 1.960,00 (apontada como um dos
exemplos na manifestação do contribuinte) e a relativa a Thiago Nunes Leite,
remuneração de R$ 700,00. Essas remunerações haviam sido declaradas por meio
de GFIP antes do início do procedimento fiscal.
Esclareça-se que, constatou-se acerca do outro exemplo mencionado pelo
contribuinte em sua manifestação sobre o relatório de diligência fiscal e
retificações, relativo Edison Roberto de Souza, que a remuneração citada na
manifestação não foi declarada em GFIP válida antes do início do procedimento
fiscal e, portanto, considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo
7, inciso I e § 1o, tem-se que não pode ser excluída da base de cálculo das
autuações.
(...)
Efetuados todos os ajustes decorrentes das retificações determinadas pela
fiscalização em diligência, de consultas aos sistemas informatizados da RFB, bem como do
reconhecimento de período abrangido pela decadência, o acórdão recorrido traz, à e.fl. 4721,
quadro detalhado do crédito tributário remanescente nesta lide.
O Recurso Voluntário repisou alegações já enfrentadas pelo acórdão e afirmou que
a Autoridade Fiscal:
(i) incluiu na base de cálculo das contribuições devidas pelos contribuintes
individuais os valores pagos pela Recorrente a título de contribuição
previdenciária; e
(ii) desconsiderou que sobre as parcelas de natureza remuneratória, pagas aos
contribuintes individuais, a Recorrente procedeu ao recolhimento da contribuição
à alíquota de 11% - conforme se verifica dos documentos acostados no "arquivo
não paginável" localizado entre as fls. 4571 e 4572 dos autos.
Não apontou quais seriam os valores supostamente cobrados indevidamente,
alegado no item (i). Também não demonstrou a irregularidade alegada no item (ii), além de ter
indicado documentos e arquivo inexistentes nas destacadas folhas: “entre as fls. 4571 e 4572 dos
autos”.
Assim, não prospera a alegação de persistência de erro de cálculo que já não tenha
sido sanado nos autos.
Fl. 5123
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
19
Quanto à alegação de nulidade absoluta, também não pode prosperar. Conforme
demonstrado no acórdão de DRJ, e transcrito parcialmente em trechos acima, não houve prejuízo
à ampla defesa e ao contraditório. Em mesmo sentido, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma
das hipóteses legais de nulidade elencadas no art. 59 do Decreto no70.235/1972. Pelo contrário,
as incorreções identificadas e sanadas, subsomem-se ao disposto no art. 60 do mesmo dispositivo
legal.
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Afastadas as alegações preliminares.

MÉRITO
Afirma o contribuinte que houve extinção de parte do crédito tributário, conforme
art. 156, inciso I, do CTN, em face de pagamento das contribuições previdenciárias. Alega em seu
favor:
Ocorre que, mesmo com a retificação de parte do lançamento,
permaneceram sendo exigidos da Recorrente valores devidamente recolhidos
via GPS's e informados na GFIP relativa ao ano-calendário de 2007, o que deveria
ter sido reconhecido e reparado pela DRJ quando da apreciação da Impugnação, e
não o foi.
Fl. 5124
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
20
Muito pelo contrário. A DRJ, no acórdão recorrido, apenas excluiu os
valores referentes aos contribuintes individuais (i) Laurenice Oliveira da Silva
Martins, correspondente a R$ 1.960,00, e (ii) Thiago Nunes Leite, no montante de
R$ 700,00, ambos da competência de 12/2007 (...)
Diferentemente do que alega o recorrente, a DRJ esclareceu a questão no seguinte
trecho de seu acórdão:
Constatou-se, por meio de consultas aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme documentos impressos às
fls. 4.662/4.674, que apenas duas remunerações de dois segurados, na
competência 12/2007, dentre todas as indicadas no demonstrativo de
detalhamento dos valores a serem mantidos nos códigos de levantamento CI e CI1
(Anexo A de fls. 4.605/4.606) foram indevidamente mantidos pela fiscalização nas
bases de cálculo, após a diligência fiscal, quais sejam, a relativa a Laurenice
Oliveira da Silva Martins, remuneração de R$ 1.960,00 (apontada como um dos
exemplos na manifestação do contribuinte) e a relativa a Thiago Nunes Leite,
remuneração de R$ 700,00. Essas remunerações haviam sido declaradas por meio
de GFIP antes do início do procedimento fiscal. 194 172
Esclareça-se que, constatou-se acerca do outro exemplo mencionado pelo
contribuinte em sua manifestação sobre o relatório de diligência fiscal e
retificações, relativo Edison Roberto de Souza, que a remuneração citada na
manifestação não foi declarada em GFIP válida antes do início do procedimento
fiscal e, portanto, considerando-se o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo
7, inciso I e § 1o, tem-se que não pode ser excluída da base de cálculo das
autuações.
Os relatórios gerenciais apresentados pelo contribuinte não são hábeis a suportar
suas alegações, visto que não é possível identificar informações quanto ao envio das GFIP.
A DRJ, por sua vez, respaldou o trecho acima do acórdão com os relatórios citados,
em especial os das e.fls. 4.662/4.674.
Foram revistas todas as competências sob autuação e realizados os ajustes finais
necessários.
Nas e.fls. 4.664 a 4.674, por exemplo, encontra-se demonstrativo da GFIP de no de
controle E0x68rh0jxe0000-1, competência 12/2007, FPAS 515, código de recolhimento 150,
enviada em 10/08/2009, conforme relatório à e.fl. 4.663. Esta é a GFIP que substituiu a de número
de controle O uL7GbY9Ib00000-0, enviada em 05/01/2008. Os dados presentes nas GFIP válidas e
espontâneas, enviadas previamente à ciência ao Termo de Início de Fiscalização em 02/10/2009,
corroboram as conclusões da DRJ. Restam superadas as alegações do Recurso Voluntário, as quais
não merecem prosperar.

Comissão do leiloeiro
Fl. 5125
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
21

Sobre a exigência de contribuições previdenciárias sobre a comissão de leiloeiro, o
Relatório Fiscal defende ser prestação de serviço de contribuinte individual, nos termos do inciso
III do art. 28, da Lei no8.212/1991. A tese foi mantida pelo acórdão de DRJ que entendeu que:
(...) o leiloeiro oficial é segurado obrigatório da previdência social como
contribuinte individual consoante ao disposto na alínea “h”, inciso V, do artigo 12,
da Lei no 8.212/1991, tendo em vista o que dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 22,
inciso III, o sujeito passivo deveria ter recolhido a contribuição previdenciária
patronal respectiva e declarado essa remuneração por meio de GFIP,
Em sentido diverso argumenta o recorrente que:
(...) diferentemente do que pretende fazer crer a DRJ no acórdão recorrido, a
comissão não é paga pela Recorrente porque o leiloeiro supostamente lhe
prestou serviços, mas sim em virtude de ser um encargo financeiro imputado ao
arrematante do bem leiloado por força do inciso IV, do artigo 705 do antigo
Código de Processo Civil e no §2o, do artigo 23 da Lei n° 6.830/80 (Lei de
Execuções Fiscais) (...)
O cerne da divergência reside no fato de ter sido ou não prestado um serviço por
parte do leiloeiro ao contribuinte.
Observa-se que o leiloeiro em questão é um leiloeiro público, um leiloeiro oficial
nomeado pela Junta Comercial, nos termos do Decreto no21.981, de 19 de outubro de 1932.
Os leiloeiros oficiais exercem função estatal delegada, constituindo-se em agentes
públicos.
Conforme destacou o voto do acórdão recorrido, dispunha o antigo Código
Processual Civil, Lei no 5.869/1973, vigente à época dos fatos, que cumpria ao leiloeiro receber do
arrematante a comissão estabelecida em lei ou arbitrada pelo juiz. Encontramos também as
seguintes disposições na mesma lei, referentes a leilões em hasta pública.
Art. 704. Ressalvados os casos de alienação de bens imóveis e aqueles de
atribuição de corretores da Bolsa de Valores, todos os demais bens serão
alienados em leilão público
O caso em tela refere-se a imóvel que foi arrematado. Segundo o art. 704 acima,
não haveria obrigatoriedade de alienação em leilão público.
Tanto os exemplos trazidos pelo acórdão a quo, quanto aos trazidos pelo Recurso
Voluntário, remetem a legislação atinente a leilões judiciais e a designações emanadas de um juiz.
Não é disso que trata o presente caso, sendo outra a legislação de regência.
O imóvel foi arrematado em leilão extrajudicial. Contudo, isso não implica que
tenha sido um leilão totalmente privado, sem participação de algum ente público, e que o
contribuinte tenha diretamente contratado o leiloeiro em questão.
Fl. 5126
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
22
O imóvel arrematado pertencia a Unimed de São Paulo, operadora de planos
privados de assistência à saúde. Segundo a Lei no 9.656/1998, vigente à época dos fatos, tais
empresas não podiam requerer concordata e não estavam sujeitas a falência ou insolvência civil,
mas tão-somente ao regime de liquidação extrajudicial.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, no uso das
atribuições que lhe conferiam o inciso III do art. 46 da RDC n.o 95, de 30 de janeiro de 2002, na
forma do disposto no art.24 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, alterada pela Medida
Provisória 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, emitiu em reunião extraordinária de 17 de janeiro
de 2003 a Resolução Operacional RO no116, que decretou Regime de Liquidação Extrajudicial na
Unimed de São Paulo.
A partir deste ato a Unimed de São Paulo passa a sofrer intervenção da ANS, a qual
nomeia um liquidante e lhe confere poderes de gestão sobre a Unimed de São Paulo.
Sob autorização da ANS o liquidante fez saber, por meio de publicação em Diário
Oficial da União , que seria realizado o referido leilão, e que o Sr. José Oswaldo de Carvalho seria o
Leiloeiro Oficial.
Nesse leilão específico o Sr. José Oswaldo de Carvalho não prestou um serviço ao
Recorrente, embora a este tenha sido atribuído o encargo de arcar com a comissão do leiloeiro,
conforme regras do próprio aviso de licitação do leilão.
O serviço foi prestado em favor, e no interesse, da Unimed de São Paulo – em
Liquidação Extrajudicial, sob determinação de seu liquidante autorizado pela ANS.
O serviço seria prestado, participando ou não do leilão o recorrente. O serviço seria
igualmente prestado, participando o recorrente sozinho ou em concorrência de quantos se
habilitassem ao leilão. Tampouco foi o recorrente que escolheu o leiloeiro ou determinou o
percentual a ser oferecido a título de comissão.
O mandamento do inciso III, art. 22 da Lei no8.212/1991 enuncia:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
Há um dever cumulativo de ter sido realizado pagamento, ou crédito, a título de
contrapartida à prestação de um serviço recebido.
Não se vislumbra o preenchimento da condição de prestação de serviço, realizado
em favor do contribuinte, no indigitado leilão. Logo, neste ponto, assiste razão ao recorrente.

Vale transporte em desacordo com a lei

Fl. 5127
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
23
O recorrente se insurge contra a autuação na qual a fiscalização alega que o vale
transporte foi concedido em desacordo com a lei.
Alega o recorrente a natureza não-remuneratória do pagamento de vale-
transporte. Em resumo afirma:
Por fim, em sentido diametralmente oposto do quanto decidido pela DRJ, o
desconto inferior a 6% tampouco pode ter o condão de "desnaturar" o
pagamento como vale-transporte, tendo em vista que a Recorrente já comprovou
a extensão dos benefícios aos seus prepostos nos exatos termos em que dispostos
nos Acordos/Convenções Coletivas. Se o benefício não possui este caráter para
um, também não possuirá para outro, o que corrobora a necessidade do
provimento do Recurso Voluntário para determinar-se o cancelamento da exação
em questão.;
Equivoca-se o recorrente ao afirmar que a fiscalização e o acórdão recorrido teriam
entendido que o pagamento de vale transporte teria sido desnaturado. Afirma a fiscalização no
Relatório Fiscal:
6.2.10
O vale transporte concedido ao empregado não compõe o salário
de contribuição desde que respeitada a legislação de regência, porém em caso
de burla a esta, passará tal parcela a integrar, para os efeitos previdenciários
como salário de contribuição;
6.2.11
Assim, nos estabelecimentos em que a categoria profissional previu
a concessão do vale-transporte no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho
menor que 6% (seis por cento), de acordo com a lei específica, não foram
considerados como salário-contribuição, entretanto, nas categorias profissionais
que não previu a concessão do vale-transporte aos beneficiários, cujo desconto
seja menor do que 6% (seis por cento), implicou em desobediência ao previsto na
legislação específica, portanto esta diferença entre o valor descontado do
empregado e 6% (seis por cento) é parcela integrante da remuneração, assim
lançados no levantamento identificado pelo código “VT1” – período de 01/2007 e
02/2007 e “VT” – período de 03/2007 a 12/2007, por estabelecimento.
6.2.12
A contribuição a cargo do segurado foi apurada respeitado o limite
máximo do salário de contribuição previsto na lei.
6.2.13
A empresa ao deixar de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, da diferença do vale-
transporte concedido em desacordo com a Lei específica, infringiu o artigo 30,
inciso I, alínea “a” e “b” da Lei no8212, de 24/07/1991, que ensejou a lavratura do
auto de infração debcad no51.013.867-5, processo no19515.720604/2012-46.

Em mesmo sentido esclarece o acórdão de DRJ:
Fl. 5128
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
24
O fato de haver legislação que rege o pagamento de valores em função
desse direito do trabalhador (vale-transporte) implica que, para que um valor
despendido, pelo empregador, em benefício de seus empregados, tenha, de fato,
a natureza do direito em comento, o empregador deve respeitar as normas que
disciplinam o direito, de modo a afastar que contraprestações de natureza
remuneratória sejam formalizadas com esse título, apenas para impedir a
incidência de tributos e a aquisição de outros direitos por parte do empregado.
A fiscalização utilizou como parâmetros a legislação aplicável ao caso, e a
complementou pelos respectivos Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria
profissional e em cada estabelecimento. Para o cálculo da infração foram considerados apenas os
desvios frente às normas de parâmetro. Destaca o Relatório Fiscal em seu item 6.2.14 que: “No
anexo X1, X2, X3 e X4, demonstramos o cálculo apurado da diferença do vale transporte por
segurado empregado e competência. Os valores lançados por estabelecimentos e competência,
consta no Demonstrativo do Anexo XVI.”
A Lei no 7.418/1985 deixa claro em seu art. 2o que o vale transporte não tem
natureza salarial, nem é base de incidência tributária, quando concedido nas condições e limites
definidos por ela definidos. O parágrafo único do art. 4o da mesma lei informa o percentual de 6%.
Este percentual é ratificado no Decreto no95.247/1987, que regulamentou a Lei no7.418/1985.
A Lei o8.212/1991, art. 28, §9o, alínea “f”, traz para legislação previdenciária essa
exceção ao salário de contribuição, mantendo a condicionante de ter que ser na forma da
legislação própria.
A fiscalização seguiu estritamente o mandamento legal, inclusive levando em
consideração os Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho que o complementam.
Desta forma, atendeu tanto à legislação e normas complementares, quanto ao
disposto também na Súmula CARF no89.
Foi respeitada a parcela abrangida pela exceção legal e, foi corretamente autuada a
parcela ao desabrigo dessa exceção. A fiscalização não questionou a natureza da verba, mas sim
sua parcela excluída do salário de contribuição.
O contribuinte é livre para estipular benefícios que queira oferecer, por
liberalidade, aos seus empregados. Todavia, eventuais imunidades, isenções, ou não-incidências,
sofrem estritas limitações legais, podendo não se estender, no todo ou em parte, às parcelas
pagas.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

Necessidade de revisão do valor das multas aplicadas

Fl. 5129
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
25
O recorrente alega que as multas “deverão ser revistas/reformadas por este CARF,
sendo aplicadas as disposições mais benéficas à Recorrente, nos termos do artigo 106, II, "c", do
Código Tributário Nacional”.
Assiste razão ao recorrente neste ponto, sendo o tema objeto de súmula recente
deste CARF, a qual aqui invoco.

Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Ilegalidade dos juros sobre a multa

Aduz pela ilegalidade dos juros sobre a multa. O tema já se encontra pacificado
neste CARF desde 2018, sendo de aplicação obrigatória a Súmula CARF no108.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
26
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Não assiste razão ao recorrente.

CONCLUSÃO
Voto por afastar as alegações preliminares, e por dar PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, cancelando a autuação referente à comissão de leiloeiro e para que se aplique
a multa mais benéfica, nos termos da Súmula CARF no196.

Assinado Digitalmente
Alfredo Jorge Madeira Rosa

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Redator designado.
Não obstante a robustez do voto do I Relator, peço licença para dele divergir no
tocante ao mérito do lançamento incidente sobre o vale-transporte.
O vale-transporte tem por objetivo viabilizar o deslocamento do trabalhador de seu
domicílio para o local de trabalho e vice-versa, por meio do sistema de transporte coletivo público,
urbano ou intermunicipal e/ou interestadual com características semelhantes aos urbanos,
facultado ao empregador oferecer por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao
transporte coletivo, o deslocamento integral de seus trabalhadores. É o que se depreende dos
artigos primeiro e oitavo da Lei no 7.418/1985.
A Lei no 8.212/1991 estabelece que o vale-transporte não integrará o salário-de-
contribuição, in verbis:
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
27
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
A legislação própria vigente à época dos fatos, referida no citado inciso “f” é a Lei no
7.418/1985, regulada pelo Decreto no 95.247/1987. A seguir se transcreve o art. 2o da citada lei:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei,
no que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art . 3o, pela Lei
7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
Portanto, a legislação acima dispõe que o vale-transporte não tem natureza salarial
e não integra a base de incidência da contribuição previdenciária ou do FGTS. Cumpre consignar
que o limite de 6% estabelecido no parágrafo único do art. 4o da Lei no 7.418/1985 é um teto que
define a participação do empregado no custo do deslocamento. O fato de o empregador arcar
com o custo total ou descontar do trabalhador parcela inferior a 6% não modifica a natureza
jurídica do vale-transporte. Esse foi o entendimento firmado pela maioria dos conselheiros no
presente julgamento.
No caso em tela, verifica-se que a autoridade fiscal excluiu do lançamento os
valores estabelecidos em Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho. O art. 611-A da CLT
estabelece os casos nos quais a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm
prevalência sobre a lei. Por certo, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho não
possuem o poder para afastar a ocorrência do fato gerador das Contribuições Previdenciárias ou
do Imposto de Renda. Na verdade, no presente caso, o fato do percentual inferior constar de
acordos coletivos não altera a natureza jurídica do benefício, que continua não integrando o
salário-de-contribuição e não possuindo natureza salarial, nos termos da legislação acima
apresentada.
Portanto, a recorrente tem razão quanto à não incidência das Contribuições
Previdenciárias sobre os valores destinados ao vale-transporte. Dessa forma, devem ser
canceladas as autuações incidentes sobre o vale-transporte que foi descontado em percentual
inferior a 6% e que não estavam previstos em acordos ou convenções coletivas de trabalho.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2302-003.849 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720599/2012-71
28
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Redator

Fl. 5133
DF CARF MF
Original